Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715116-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FARDIER LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA RECORRIDA: CONSTRUTORA ARTEC S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS PELO TRANSPORTADOR. 1. O prazo prescricional de 12 meses instituído pela Lei 14.229/21, deve ser computado, em regra, a partir de quando passou a vigorar (21/10/21). 2. O ônus de comprovar o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, é do transportador. Somente após tal comprovação é que o embarcador terá que demonstrar que adiantou o valor referente ao vale-pedágio. 3. Inexistindo prova do pagamento dos pedágios, afigura-se incabível o deferimento da multa pela falta de adiantamento do vale-pedágio. A recorrente aponta violação aos artigos 1o, 2o, 3o, § 2o, e 8o, todos da Lei 10.209/2001, 373, incisos I e II, do CPC, e 6o-A da Lei 11.442/2007, aduzindo que cabe ao embarcador demonstrar o adiantamento dos valores relativos ao vale pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário da carga, o que não teria ocorrido nos presentes autos. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 2o, 3o, § 2o, e 8o, todos da Lei 10.209/2001, 373, incisos I e II, do CPC, e 6o-A da Lei 11.442/2007. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “não há nos autos qualquer comprovação acerca dos pedágios supostamente pagos pela apelante. Os documentos de id 47078900 e seguintes não discriminam qualquer montante pago a título de pedágio. No mesmo sentido, a simples simulação feita por meio de um website (id 47078901 – Pág. 4), no ano de 2022, acerca do eventual valor dispendido com pedágios na rota Porto Alegre/RS – Brasília/DF, não é capaz de comprovar a realização do pagamento, notadamente porque o transporte foi realizado no ano de 2013 e não se pode precisar qual rota foi utilizada para o transporte da carga. Por conseguinte, inexistindo prova do pagamento dos pedágios, afigura-se incabível o deferimento da multa pela falta de adiantamento do vale-pedágio” (ID Num. 52803439 - Pág. 4). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017